Tribunal: TJMT
Processo: 1023433-96.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023433-96.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DIONE RODRIGUES BUFOLLO - CPF: 017.546.651-36 (ADVOGADO), ADEMAR ALMEIDA SAMPAIO - CPF: 043.983.541-07 (AGRAVANTE), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (AGRAVADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), CLESIO PLATES DE OLIVEIRA - CPF: 014.996.091-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. PROVA DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ademar Almeida Sampaio contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita e deferiu o parcelamento das custas processuais em 6 (seis) parcelas, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória proposta contra Unimed Vale do Sepotuba – Cooperativa de Trabalho Médico.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o recorrente preenche os requisitos para a concessão da justiça gratuita, à luz das provas documentais de sua condição financeira.

III. Razões de decidir

3. O art. 98 do CPC e o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal estabelecem que a gratuidade da justiça será concedida àqueles que comprovarem insuficiência de recursos.

4. A documentação apresentada pelo agravante, como comprovantes de sua renda mensal e de dívidas pendentes, comprova a sua incapacidade financeira de arcar com as custas do processo sem comprometer seu sustento.
5. O indeferimento da justiça gratuita configuraria obstrução ao acesso à justiça, direito fundamental garantido pela Constituição.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento provido, concedendo-se a gratuidade de justiça.

Tese de julgamento:
"É cabível a concessão do benefício da justiça gratuita mediante comprovação de insuficiência de recursos, ainda que a parte não seja considerada juridicamente miserável."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 98, § 6º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp: 2012692 DF, 2021/0344221-2, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 08/08/2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ADEMAR ALMEIDA SAMPAIO em face de decisão prolatada pelo juízo da Primeira Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis, que nos autos n.º 1001583-30.2024.8.11.0050 – Ação Obrigação de Fazer c/c Indenizatória - proposta em face de UNIMED VALE DO SEPOTUBA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO – indeferiu a gratuidade de justiça, deferiu por consequência o parcelamento das custas iniciais, com fundamento no art. 98, § 6º do Código de Processo Civil c/c art. 468, §§6º, 7º e 8º da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso.

Inconformado, em suas razões o Agravante alega em síntese, que juntou no processo cópia da sua Carteira de Trabalho e Histórico de Créditos do INSS. Não podemos esquecer que o pedido principal do processo é a realização de uma cirurgia reparadora no fêmur direito. O agravante encontra se em grave quadro ortopédico. Sua perna direita está mais curta que a perna esquerda, o que impossibilita o exercício das suas atividades profissionais.

Alega que não se declarou miserável, apenas que não tem condições de pagar o valor das custas processuais.

Consigna, que no entendimento do juízo “a quo” o valor de R$ 2.620,75 recebidos pelo agravante é suficiente para que ele arque com os custos do seu tratamento médico, aluguel, alimentação, locomoção, vestuário etc.

Destaca que recebe R$2.620,75, de auxílio-doença previdenciário, se ele pagar as 6 parcelas de R$500,00. Terá que sobreviver com o valor de R$2.120,75, por seis meses.

Ainda, que não existe outra renda e, que o indeferimento da gratuidade da Justiça é impedir o acesso do senhor Ademar ao sistema jurídico. A condenação é dupla, pois, sem a tutela do judiciário, ele estará condenado a andar com uma perna mais curta que a outra, pelo resto da vida.

Que foi juntado aos autos, cópias do extrato de dividas do senhor Ademar no Registrado/Bacen. Ele acumulou débitos a prazo no montante de R$7.757,04.

Discorre sobre a urgência na concessão da gratuidade de justiça.

Requer, que o recurso seja aceito, consequentemente que seja deferida a gratuidade de justiça.

No ID. 236944174, foi parcialmente deferida liminar e a pretensão recursal, para sobrestar os efeitos da decisão objurgada, determinando-se, ainda, que a parte apresentasse outros documentos para fundamentar seu pedido.

Atendendo à determinação deste relator, a Agravante trouxe documentos (ID. 238104180) para comprovar a condição da hipossuficiência da pessoa jurídica.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de justiça gratuita feito pelo Agravante, deferiu o parcelamento das custas processuais devidas em 6 (seis) vezes.

Pois bem.

O entendimento sobre o requisito para concessão do benefício da justiça gratuita é dividido entre duas correntes desta Corte. Enquanto uma entende por suficiente a mera declaração do requerente de que não possui condições financeiras de arcar com o pagamento das despesas processuais, a outra exige a comprovação desta condição.

Filio-me à corrente que condiciona a concessão do benefício da justiça gratuita, à efetiva comprovação de que não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
”. (Destaquei)

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA - COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Demonstrada a hipossuficiência da parte, ante a comprovação da baixa renda, em relação a qual o custeio processual poderá comprometer o seu próprio sustento ou de sua família, o benefício da justiça gratuita deve ser concedido. (AgR 70042/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/07/2015, Publicado no DJE 28/07/2015)

Nessa linha, não há confundir o conceito de miserabilidade legal, contido na Lei 1.060/50, que se assenta em momentânea ou eventual dificuldade financeira ou na inexistência repentina de disponibilidade de recursos para ter acesso à Justiça, não exigindo a inexistência de acervo patrimonial ou de rendas - condições não prescritas na lei - para conceder o benefício da gratuidade de justiça, pois a necessidade legal repousa em outros elementos ditados pela regra jurídica, e pode acometer, em certo momento, tanto o pobre e desvalido como o abastado, dono de patrimônio e rendimentos, a que falte eventualmente algum recurso financeiro para estar em juízo.

Desta feita, da análise dos documentos juntados aos autos originários e neste Agravo, verifico que a Agravante demonstra satisfatoriamente a sua incapacidade financeira, motivo pelo qual defiro a gratuidade recursal.

Assim, acaso fosse ratificada a decisão interlocutória combatida, certamente ocorreria obstrução indevida de acesso à justiça, o que não pode ser admitido em um verdadeiro estado democrático de direito, eis que devidamente comprovada a hipossuficiência.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, concedendo à parte Agravante o benefício da justiça gratuita nesta instância e no processo de origem.

Por fim, ao caso não se aplica o disposto no artigo 85, § 11, do CPC, porque, conforme entendimento do STJ,
“[...] não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento
”. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2022)

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024